Tribunal: TJSP
Processo: 0001833-78.2017.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Apropriação indébita – Nulidade – Necessidade de exame de dependência toxicológica comprovada – Indícios suficientes – Precedentes da 12a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Preliminar acolhida – Recurso da defesa parcialmente PROVIDO, para anular a sentença recorrida e determinar a instauração de incidente.